Tribunal: TJSP
Processo: 2007408-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Processual. Locação. Execução fundada em título extrajudicial. Pedido da exequente de pesquisa de extratos bancários em nome dos executados. Descabimento. Medida excepcional. Cunho meramente investigativo da pesquisa requerida. Ausência de justificativa idônea para a quebra da garantia do sigilo bancário. Inexistência de qualquer indício de ocultação de patrimônio, ou fraude à execução. Decisão

Ementa:
Processual. Locação. Execução fundada em título extrajudicial. Pedido da exequente de pesquisa de extratos bancários em nome dos executados. Descabimento. Medida excepcional. Cunho meramente investigativo da pesquisa requerida. Ausência de justificativa idônea para a quebra da garantia do sigilo bancário. Inexistência de qualquer indício de ocultação de patrimônio, ou fraude à execução. Decisão denegatória mantida. Agravo de instrumento da exequente desprovido.